Tribunal: CARF
Processo: 18471.001614/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001614/2005-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-004.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRETAGNE COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em relação ao Acórdão no 12-20.967, de 11 de
setembro de 2008, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo principal acima identificado (fls. 125/129).
O presente processo cuida de Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) com base na constatação de pagamento a beneficiários não
identificados, ocorrido no ano-calendário de 2002 (fls. 63/66).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001614/2005-41
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001614/2005-41

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fl. 62, por meio da análise da conta
contábil Caixa, foi identificado um registro a crédito a título de “Ajuste para Recomposição de
Saldo”, em setembro de 2002, no valor de R$ 1.871.453,35. Apesar de intimado a especificar o
beneficiário do referido pagamento, o sujeito passivo “não justificou o lançamento,nem
apresentou quaisquer documentos comprobatórios que fossem coincidentes em datas e valores”.
Assim, a autoridade fiscal realizou o lançamento com base nos arts. 674 e 675 do
RIR/99, reajustando a base de cálculo, conforme determinação do art. 725 do mesmo
Regulamento, de modo que importou em R$ 2.879.159,00.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
76/91, por meio da qual:
(i)
refutou a acusação de pagamento a beneficiário não identificado,
justificando o referido lançamento contábil na necessidade de, devido a
problemas administrativos, corrigir o saldo de determinadas contas
contábeis, fato que não teria provocado nenhum prejuízo ao Erário;
(ii)
sustentou não ter havido qualquer saída efetiva de recursos;
(iii)
argumentou que teria sido tributada pela falta de comprovação da origem e
ingressos de recursos, por meio do processo administrativo no
18471.001568/2005-80, de modo que, considerado o referido lançamento,
não havia saldo em Caixa para suportar o pagamento que embasou a
presente autuação;
(iv)
alegou a existência de erro na data do fato gerador apontado pelo agente
fiscal, posto que foi considerada a data de 30/09/2002, quando o
lançamento a crédito da conta Caixa ocorreu em 31/10/2002;
(v)
pugnou pela realização de diligência fiscal, para verificação de seus
assentamentos contábeis;
(vi)
contestou a imposição de multa de ofício no percentual de 75% e a
exigência de juros de mora calculados com base na taxa Selic, por serem
inconstitucionais.
A decisão recorrida acolheu a alegação do sujeito passivo de erro na identificação
da data em que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, de modo que, por mácula a
requisito essencial do lançamento previsto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, o lançamento deveria ser cancelado por erro material.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 30/09/2002
ERRO NO LANÇAMENTO. DATA DO FATO GERADOR.
Deve ser cancelado o auto de infração que contém erro na data do fato gerador.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001614/2005-41

Por conta da exoneração, recorreu-se de ofício ao, então, Primeiro Conselho de
Contribuintes.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, porém, o montante exonerado relativo ao pagamento de
tributo e encargos de multa importou em R$ 1.763.484,88, valor superior ao limite de R$
1.000.000,00 fixado pela Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008 (vigente à data de prolação
do Acórdão recorrido), mas inferior ao atual limite de R$ 2.500.000,00, estabelecido por meio da
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Como, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, tem-se que o crédito exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pelo ato
ministerial, de modo que voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital